Tribunal: TJES
Processo: 5024587-90.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024587-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAUL DIAS BORTOLINI
RECORRIDO: CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024587-90.2024.8.08.0024

Recorrente:
RAUL DIAS BORTOLINI

Recorridos:
CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA
e HYUNDAI HMB CAOA VALQUEIRE

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) SENTENCIANTE: DR.ª M
AIZA SILVA SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO NO PAINEL DE MULTIMÍDIA. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DO DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por RAFAEL JOSÉ DE ARAÚJO GUERREIRO em face de CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA e HYUNDAI HMB CAOA VALQUEIRE.

Narra o autor que adquiriu um veículo novo da marca Hyundai, modelo Creta Limited, em 13/03/2023, por meio de tratativas realizadas de forma remota, em razão de residir no Espírito Santo e a concessionária estar situada no Rio de Janeiro. Afirma que já no dia seguinte à retirada do veículo, ao analisá-lo com mais atenção, o autor constatou sinais de que o painel central havia sido removido anteriormente. A situação foi imediatamente comunicada à vendedora da concessionária por meio de mensagens e vídeos, tendo sido relatado também, poucos dias depois, que o hub de carregamento USB estava solto.

Relata que após diversas tentativas extrajudiciais para solução do problema, inclusive com visita à concessionária autorizada em Vila Velha/ES e confirmação, por laudo técnico, de que o painel havia sido previamente removido, a única solução oferecida pelas rés foi a realização do reparo na cidade do Rio de Janeiro, o que se revelou inviável diante do custo e da logística envolvidos.

Diante da ausência de resolução amigável, o autor ajuizou a presente ação pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$2.217,60, correspondente ao orçamento do reparo, e danos morais no valor de R$3.500,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por RAUL DIAS BORTOLINI e, via de consequência,
DECLARO
resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O autor interpôs recurso inominado, alegando, inicialmente, nulidade da sentença por violação ao contraditório (decisão surpresa), e, no mérito, reiterando os pedidos indenizatórios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente, sob alegação de decisão surpresa, não deve prosperar. Os fundamentos adotados na sentença, como o suposto lapso entre a entrega do veículo e o orçamento do reparo, a validade do documento apresentado e a exigência de reparo no local de compra, foram expressamente suscitados pela parte ré em sua contestação. Portanto, não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Consta nos autos vídeo encaminhado em 14/02/2023 à concessionária,
um dia após a retirada do veículo
, demonstrando irregularidades no painel de multimídia. Além disso, laudo emitido por concessionária autorizada em Vila Velha atesta que o painel apresentava sinais de ter sido removido. Diante desse contexto, é evidente a existência de vício oculto no produto.

Nos termos dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou diminuam seu valor. No caso, aplica-se a responsabilidade solidária entre a fabricante e a concessionária vendedora.

Ao analisar os autos, vê-se que a comunicação do defeito foi realizada de forma praticamente imediata (em 14/02/2023), bem antes do prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26, II, do CDC. Restam, assim, plenamente preservados os direitos do consumidor.

A existência do defeito foi suficientemente demonstrada por meio de laudo técnico emitido por concessionária autorizada da própria marca. Trata-se de vício aparente, perceptível sem necessidade de exames técnicos complexos, o que afasta a exigência de perícia judicial.

Ressalte-se, ainda, que nas mensagens trocadas entre o autor e a funcionária da loja vendedora, esta informou expressamente que o veículo encontrava-se dentro do prazo de garantia e que poderia ser levado a qualquer concessionária da rede Hyundai para avaliação. Tal circunstância reforça a confiança legítima do consumidor de que o reparo poderia ser realizado de forma acessível, o que evidencia a posterior recusa das rés em viabilizar o conserto fora da cidade de aquisição como uma conduta contraditória e desarrazoada.

No que tange ao danos materiais, o autor apresentou orçamento no valor de R$2.217,60 para substituição do painel defeituoso, valor que corresponde ao conserto necessário. Como as rés se negaram a providenciar alternativa viável — restringindo o reparo à cidade do Rio de Janeiro —, impõe-se a condenação pelo prejuízo material.

Em relação ao dano moral, a conduta das rés, ao condicionarem o conserto do veículo a circunstância manifestamente desvantajosa ao consumidor, que reside em outro estado, obrigando-o a custear deslocamento dispendioso para solucionar um vício preexistente, excede os limites do mero dissabor. Configura-se, assim, o dano moral indenizável, no valor de
R$3.500,00
, conforme requerido. A quantia arbitrada mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e, em consequência:

a) Condenar solidariamente as rés CAOA MOTOR DO BRASIL LTDA E HYUNDAI HMB CAOA VALQUEIRE ao pagamento de
R$2.217,60 (dois mil duzentos e dezessete reais e sessenta centavos)
, a título de danos materiais,
devidamente corrigido
a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC;

b) Condenar as mesmas rés, também solidariamente, ao pagamento de
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, a título de danos morais,
corrigidos desde esta data (Súmula 362/STJ) e
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC;

Sem custas ou honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)